Tribunal: TJSP
Processo: 2278852-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000074257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278852-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
REGINALDO BARBÃO e Paciente LUCAS ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, mantendo-se em sede de
habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278852-25.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 14423 2/5
Habeas corpus no 2278852-25.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André – 3a Vara Criminal (Autos no 1501957-93.2020.8.26.0540)
Impetrante: Reginaldo Barbão
Paciente: LUCAS ALMEIDA DA SILVA
Voto no 14423
Habeas corpus. Receptação dolosa. Reiteração infracional. Prisão
preventiva. Delineado um quadro de franca reiteração infracional,
justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva do
paciente.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Lucas Almeida da Silva, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Santo André que, nos autos em epígrafe, após
conversão da prisão em flagrante do paciente, então operada por
suposta infração ao artigo 180, caput do Código Penal, em preventiva,
recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Suscita ainda, a possibilidade de substituição da custódia
cautelar por medidas cautelares diversas do cárcere, tendo em vista
que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão liminar
para determinar a revogação da prisão cautelar do paciente.
Negada a liminar (fls. 92-93), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 98-102), em parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278852-25.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 14423 3/5
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 105-113).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
decretação da prisão cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas às fls. 92-93 que o paciente
foi preso em flagrante delito e posteriormente denunciado por suposta
prática do crime previstos no artigo 180, caput do Código Penal,
porque teria recebido e conduzido, em proveito próprio ou alheio, o
veículo VW/Fox, placas GGA 4839, cor branca, ano 2018,
pertencente à Luiz Carlos da Silva, ciente da procedência ilícita.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, para garantia da ordem pública, assim como dispõe o
artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da
reincidência do paciente em crime patrimonial, consoante confirmado
na certidão juntada às fls. 215-216 dos autos principais. Até porque,
com o devido respeito aos argumentos adversos, tem-se que a
materialidade dos crimes ora sob investigação é, no momento, ainda
crível à luz das informações até aqui apresentadas e, obviamente
sem prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta
autoria por ora também aponta para o paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278852-25.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 14423 4/5
Veja-se que a existência ou não das aventadas infrações há de
ser afirmada, ou infirmada, à luz das provas a serem ainda produzidas
no curso da investigação e no espaço próprio do processo de
conhecimento que, ao que consta, tem seu trâmite regular ocorrendo
na primeira instância. Ali, inclusive, o impetrante deve levar seus
argumentos críticos à existência material dessa ou daquela infração,
posto que, como frisado, no momento estão elas anunciadas nos
autos.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese, dedicado
à prática de crimes patrimoniais há algum tempo. Com fulcro nesses
elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem
fundou a custódia cautelar do paciente.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente
que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência
da custódia (...)” (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
Enfim, noticiado um quadro de concreta e mais preocupante
reiteração infracional, reclama-se a manutenção da prisão cautelar do
paciente, sob o título de sua necessidade estrita para a manutenção
da ordem pública, ainda que, evidentemente, ficando preservada por
completo a presunção de inocência quanto ao mérito dos fatos ainda
sob investigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278852-25.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 14423 5/5
Ademais, o direito do acusado de responder ao processo em
liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-
se a sua privação em caráter precário antes da sentença
condenatória definitiva quando demonstrada a presença dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator